Tribunal: TJSP
Processo: 2136658-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Alegação de imperiosidade da soltura em virtude do surto de disseminação do Covid-19 – A pandemia do novo Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e generalizado – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136658-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é paciente WALDISON
FRANCISCO DOS SANTOS e Impetrante JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
2
VOTO no 2308
HABEAS CORPUS no 2136658-02.2020.8.26.0000
Comarca: Rosana Vara Única
Paciente: Waldison Francisco dos Santos
Impetrante: José Francisco dos Santos
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas – Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada Alegação de imperiosidade da soltura em virtude
do surto de disseminação do Covid-19 A pandemia do novo
Coronavírus não implica em desencarceramento sem critério e
generalizado
Liberdade provisória incabível
ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS em favor de WALDISON FRANCISCO DOS
SANTOS, preso desde 05/06/2020, denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 128/131 dos autos de origem), contra ato
do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana, que converteu a prisão em
flagrante do paciente, em prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta que a prisão cautelar deve ser
utilizada como mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em fatos
concretos e não na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob pena de
violação da presunção de inocência. Afirma que a droga encontrada no
veículo do paciente se destinava ao seu próprio consumo. Assevera que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
3
paciente é primário, não possui antecedentes criminais, é pai de duas crianças
menores de idade que necessitam de seus cuidados, e exerce ocupação lícita
com registro em carteira de trabalho. Aduz que não está demonstrado nos
autos que o paciente represente qualquer perigo para a ordem pública, nem
que a manutenção da prisão seja indispensável para garantir a instrução
criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Argumenta que a prisão
cautelar é desproporcional, mostrando-se mais gravosa que eventual
condenação. Expõe que a situação do paciente é ainda pior, em face da
Pandemia da COVID-19, pois o sistema penitenciário não reúne condições
para a prevenção da doença. Alega que a concentração excessiva de pessoas,
muitas delas com saúde fragilizada é ambiente propício para a disseminação
da doença. Por fim, acena com a preferência das medidas cautelares diversas
da prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Negada a medida liminar (fls. 50/52), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 55/56).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 60/64).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante, basicamente, contra a
decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana, que converteu a
prisão em flagrante do paciente, em prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
4
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria e
materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo
Parquet que: “[...] na data dos fatos, durante a madrugada, a Polícia
Militar, em patrulhamento de rotina, abordou indivíduo que confessou ter
adquirido drogas de outro homem, em uma casa na Vila Áurea, nas
proximidades do Pátio Fepasa, Rosana-SP. No local, em certo momento, um
veículo GM/Celta passou trafegando em alta velocidade. Mesmo tendo sido
acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura policial, o condutor não
parou. Após acompanhamento, o automóvel estacionou em frente à
Conveniência VIP. O condutor foi identificado como WALDISON
FRANCISCO DOS SANTOS. No bolso direito de sua calça foi localizada
uma porção de 'cannabis sativa L', que alegou ser para uso próprio. No
interior do veículo, no assoalho traseiro e dentro de uma bota, foram
encontradas mais três porções do mesmo tamanho da anterior, bem como
uma porção bem maior. Questionado, WALDISON alegou que seria para
'seus amigos'. Questionado sobre mais porções, WALDISON confessou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
5
em cima do guarda roupas de seu quarto, havia outra porção, que foi
apreendida. O autuado trazia R$ 200,00 consigo, em espécie” (fls. 133/135
dos autos de origem).
Com efeito, conforme consta do auto de exibição e
apreensão de fls. 10 foram apreendidas no total 07 (sete) porções de
“maconha”, que juntas somaram 312,68g (trezentos e doze gramas e sessenta
e oito centigramas). Trata-se, por óbvio, de quantidade superior ao
normalmente necessário para o uso momentâneo. E, o auto de constatação
preliminar aponta se tratar realmente de “maconha” (fls. 17 dos autos de
origem).
Mas não é só, apreendeu-se, também, R$ 200,00
(duzentos reais) em dinheiro trocado, como normalmente se dá no exercício
do comércio ilícito, com perspectiva de se tratar do produto da venda de
algumas porções e de numerário destinado a garantir a disponibilidade de
troco nas negociações.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
6
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 43/47).
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que a magistrada se mantenha relativamente sucinta, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
E, quanto a alegada preocupação relacionada à
pandemia mundial do novo coronavirus, a Juíza de origem também se
manifestou
fundamentadamente
nos
seguintes
termos,
quando
do
recebimento da denúncia: “[...] Quanto à possibilidade de soltura por conta
da Pandemia da COVID-19, o enfrentamento de problemas de saúde,
mormente quando combatidos no âmbito da cautela do Estado, não pode
servir como via oblíqua à liberação de acusados que, por todas
circunstâncias que envolveram a prática delitiva, devem, com maior razão,
permanecer segregados, sob pena de falência do sistema de Justiça e da
confiabilidade das instituições. Ademais, nada há nos autos que comprove
que o acusado não pode receber tratamento adequado 'intramuros' (fls.
133/135 dos autos de origem).
Ademais, é importante ressaltar que no tocante ao
surto da doença Covid-19, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não
referendou a decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
7
juízes do país devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
Observe-se, então, que a situação do paciente não se
enquadra no artigo 4o, inciso I, da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, editada aos 17 de março de 2020, a qual recomenda a
reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias.
Não obstante, insta salientar que o enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, mormente
porque, além de não encontrar respaldo legal, contraria a preservação da
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever
do Estado, em conformidade com o artigo 144 da Constituição Federal.
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que
o Estado não esteja fornecendo a devida atenção e os cuidados necessários ao
quadro clínico da população carcerária. Muito pelo contrário: já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo Covid-19
no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do Poder
Público, seja pela própria Recomendação no 62 emitida pelo Conselho
Nacional de Justiça, seja pela Portaria Interministerial no 7 editada pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde. Ainda, vale mencionar que as visitas nas
unidades prisionais paulistas encontram-se suspensas, com o único intuito de
preservar a saúde da população carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
8
Se não bastasse, também não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que o paciente se encontra detido esteja
passando por um surto de disseminação do Covid-19, tampouco que haja
qualquer caso confirmado entre os custodiados.
Neste sentido, o entendimento do C. Tribunal
Bandeirante:
“Habeas Corpus Exame criminológico Réu condenado por
crimes envolvendo violência doméstica e posse ilegal de
arma de fogo Registro de faltas disciplinares durante o
cumprimento da pena Decisão fundamentada Liberdade
em
razão
da
disseminação
da
COVID-19

Impossibilidade Constrangimento ilegal - Inocorrência
Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal no
2064231-07.2020.8.26.0000; Relator Alexandre Almeida;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; DEECRIM
1a RAJ Comarca de São Paulo, Data do Julgamento: 27 de
abril de 2020) grifei.
“Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Paciente
apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à ordem
pública evidente, ainda que seja primário e tenha residência
fixa. Medidas do art. 319 CPP que são insuficientes.
Pandemia Covid-19 que não implica desencarceramento
sem critério. Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal no 2058043- 95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 17/04/2020) grifei.
Importante destacar que não restou comprovado que
o paciente é portador do novo coronavirus, como alegado pelo impetrante. O
que se tem nos autos é um pedido médico solicitando que o paciente faça um
“teste rápido covid-19 (particular)” (fls. 31) mas, o resultado deste exame
não está juntado no processo. Aliás, é impossível saber, até mesmo, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
9
paciente chegou a realizar referido teste.
Argumenta o impetrante, outrossim, que o paciente
possui ocupação lícita, além de ter filhos menores de idade. Contudo, isto, por
ora, não tem o condão de traduzir que o paciente apresenta “condições
favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em liberdade. Isto sem falar
na já mencionada necessidade de se preservar a ordem pública diante das
peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar, por outro lado, que a Jurisprudência
é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença,
pela magistrada de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
10
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Neste sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação cautelar necessária
a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza
da infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de se
aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma, havendo
fundamentação suficiente e presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a
aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do
CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. Inadmissibilidade.
Existência de indícios de autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada”
(HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j. em
25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136658-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2308
11
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA